Tribunal: TJDFT
Processo: 0738856-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738856-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: TUANE ROSO MADALOZ DESPACHO Considerando a notícia registrada, nos autos de origem, de que a cirurgia cesariana já foi realizada, em atendimento à decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela (ID 141576270, do processo originário), manifeste-se a agravante, no prazo de 5 dias, sobre a permanência de interesse no julgamento do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 16 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator